Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003310-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
HDI SEGUROS S/A
AGRAVADO(S):
EWERTON DOUGLAS VALENTIN DE ARRUDA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças e documentos juntados aos autos (IDs 7964954; 77964956; 77964957; e 77964959), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, constata-se da documentação que instrui o presente recurso que a parte agravada comunicou a ocorrência do sinistro à seguradora, realizando todo procedimento necessário à regulação do sinistro, sendo inclusive informado pela parte agravante que seria indenizado no valor integral do bem, conforme previsto na apólice de seguro.
Além disso, não foi deferida a quitação do contrato de financiamento como alega a seguradora, ora agravante, mas sim o pagamento à financeira do valor correspondente à indenização securitária prevista na apólice de seguro.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 04 de março de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora